Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-15.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Alegação de nulidade da prova porque obtida mediante busca pessoal ilegal e violação de domicílio. Irresignação acolhida. Acusado abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina. Diligência motivada por mera denúncia de envolvimento com o comércio ilícito, desacompanhada de outros

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Alegação de nulidade da prova porque obtida mediante busca pessoal ilegal e violação de domicílio. Irresignação acolhida. Acusado abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina. Diligência motivada por mera denúncia de envolvimento com o comércio ilícito, desacompanhada de outros elementos que pudessem conferir plausibilidade à situação de flagrante delito. Inexistência de fundada suspeita a sustentar a realização da busca pessoal, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. Atuação ilegítima dos agentes públicos no caso concreto. Reconhecimento. Ilicitude das provas que torna o conjunto probatório insuficiente para o juízo de procedência da pretensão punitiva. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.